Tribunal: TJSP
Processo: 1110798-75.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1110798-75.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVEN -SP 55/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargada
CATHARINE CUNHA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110798-75.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Embargos de Declaração n.o 1.110.798-75.2018.8.26.0100/50.000
Embargante:
EVEN-SP 55/11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargada:
CATHARINE CUNHA DE CARVALHO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.120
Embargos
declaratórios.
Ausência
dos
vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC. Pretensão de
rediscussão da matéria que extrapola o objeto do
recurso em questão. Mero inconformismo. Caráter
infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 292/296, alegando omissão quanto às provas, haja vista
que no termo de vistoria, assinado pela adquirente em 27 de janeiro de
2016, não foram apontados itens que impedissem a habitabilidade. Aduz
que a segunda vistoria foi realizada em 1o de março de 2016 e nenhum
defeito foi apontado, destacando que a embargada simplesmente
recusou o recebimento das chaves. Afirma que não foi possível a entrega
da unidade diante da insistência da embargada em apontar pequenos
problemas no imóvel e deixar de assinar o termo de transferência da
posse, dando ênfase de que o ‘habite-se’ foi expedido em 30 de janeiro
de 2015. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão, pretende a embargante
rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1110798-75.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em
relação ao entendimento da parte.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao
esclarecer o atraso perpetrado pela embargante, haja vista que a
quitação do imóvel se dera em dezembro de 2015, todavia, a imissão na
posse só correu em abril de 2016, ressaltando que o imóvel apresentava
irregularidades, por conseguinte, não havia como impor à adquirente o
recebimento, págs. 294/295.
Assim, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pela
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à solução
de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto
inviável a reforma pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/A297